Tribunal: TJSP
Processo: 1500433-90.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Assis -Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Assis -Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500433-
90.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ASSIS, é apelado GEMIRA MAGAZINE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500433-90.2017.8.26.0047 -Voto no 22705
2
APELAÇÃO N° 1500433-90.2017.8.26.0047
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADA: GEMIRA MAGAZINE LTDA.
COMARCA: ASSIS
VOTO No 22705
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU -
Exercícios de 2013 a 2016 Município de Assis -
Irresignação do Município em face da extinção da
execução fiscal, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC -
Intimação
pessoal
da
parte,
através
do
portal
eletrônico, para dar prosseguimento ao feito -
Descumprimento - Abandono da causa configurado
Precedentes
-
Sentença
mantida

Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 23/26, que julgou
extinta a execução com fundamento no artigo 485, inciso III, em
razão do abandono da causa.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não
houve inércia da exequente, tampouco intimação prévia para se
manifestar, nos termos do art. 485, III, § 1o do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em 08.12.2017
para cobrança de taxa de licença e fiscalização dos exercícios de
2015 a 2016 (fls. 02/03).
Observa-se
a
fls.
19
que
houve
despacho
determinando que a exequente se manifestasse nos autos no prazo
de 05 dias sob pena de extinção, cujo teor, foi devidamente
intimada por meio do portal eletrônico (fls. 20), mas ficou silente,
conforme certificado a fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500433-90.2017.8.26.0047 -Voto no 22705
3
Com a vigência do Código de Processo Civil de
2015, a intimação por meio do portal eletrônico, encontra-se
prevista expressamente nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e
parágrafo único ao determinar que as intimações serão realizadas,
sempre que possível, por meio eletrônico, aplicando-se tal regra
ao Ministério Público, Defensoria e Advocacia Públicas, inclusive
quanto à citação por força do disposto no art. 246, § 1o do mesmo
diploma legal.
Em nenhum momento a Fazenda Municipal negou
que estivesse cadastrada e tampouco demonstrou que não teria
acessado o portal eletrônico. Dessa forma, deve ser considerada
válida a intimação pessoal, configurado o abandono processual
que justificou a extinção do processo, aplicável também às
execuções fiscais, ante o julgamento do REsp. no 1.248.866/RS (2a
Turma, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, v. u., j. 13.09.2011), em
sede de recurso repetitivo, conforme emente a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR
ABANDONO
DA
CAUSA
PELO
AUTOR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80.
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente. 2. É possível a extinção da
ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC,
por abandono da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código
de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art.
40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a
suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório
e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de
estabilizar-se
o
conflito
por
imperativo
de
segurança
jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a
Fazenda
Nacional
ao
despacho
judicial
para
dar
prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção
da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. 5.
Agravo regimental não provido.”
Nesse sentido inclusive já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda
Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento
ao feito - Ausência de manifestação - Intimação eletrônica
com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, §
1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500433-90.2017.8.26.0047 -Voto no 22705
4
processo nos termos do art. 485, III, do CPC - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP
15a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0001416-90.2015.8.26.0094,
Rel. Desembargador Fortes Muniz, j. em 28.06.2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
Fiscal
-
Extinção
do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, III, do CPC - Possibilidade - Abandono da causa -
Ausência
de
manifestação
da
exequente
sobre
o
prosseguimento do feito, mesmo após intimação pessoal
para dar andamento ao processo - Compatibilidade do art.
485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ -
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP 15a Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
o
1502164-
98.2016.8.26.0066, Rel. Desembargador Eutálio Porto, j. em
08.10.2019.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator